Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DIAS DE ABONO NÃO USUFRUÍDOS. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito,enseja a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso, a sentença não carece de fundamentação, pois foram observados os requisitos do artigo 489, §1o, do CPC e analisados com acuidade os pedidos do exequente.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
4. Na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SINDATRS/DF, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a cinco dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos do artigo 151 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como o direito ao benefício retroativo, no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, condicionado à comprovação da interposição de requerimento administrativo.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.